Tribunal: STF
Processo: HC 268742
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANTIDA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.995.275, assim ementado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/2/2020). 
3. Agravo não conhecido.”

Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, § 3º, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região “[deu] parcial provimento às apelações do Ministério Público Federal e dos réus, tão somente para aplicar o acordo de colaboração premiada e fixar as penas de Eduardo Costas Guimarães, Alexandre Costa Guimarães e Fernando Costa Guimarães, em 4 (quatro) anos de reclusão para cada qual, regime inicial aberto, pelo crime do art. 334, caput, e §3º, do Código Penal, substituídas as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos”.
O agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido, nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Aponta que “a solução da controvérsia consiste em decidir se a causa de aumento, no delito de descaminho, incide mesmo em voos regulares, ou apenas nas hipóteses de clandestinidade”. Argumenta que “não se optou pela via aérea com vistas a burlar a fiscalização”, destacando que “nos casos de equinos, por questões veterinárias, a importação, da Europa ao Brasil, somente pode se dar pelas vias aéreas, de modo que não subsiste, segundo a ‘mens legis’, a causa de aumento de pena à hipótese. Defende, por fim, que “o transporte aéreo se deu por vias legais auditáveis, afastando-se completamente a clandestinidade, a revelar o constrangimento ilegal na manutenção da causa de aumento”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e ao mais elevado espírito de justiça que este colendo órgão julgador haverá de acrescer, requer-se : 
a) Concessão do pedido liminar, para suspender o início da execução da pena, até o julgamento final do presente habeas corpus;
b ) No MÉRITO, a concessão da ordem, para afastar a causa de aumento do art. 334, § 3º , do Código Penal, redimensionando-se a pena definitiva aplicada.”
 
Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Descaminho majorado. Condenação confirmada em segunda instância. Interposição de Recurso Especial. Inadmissão. Agravo em Recurso Especial não provido pelo STJ. Matéria defensiva não analisada pela instância recorrida. Exame por essa Corte que constitui inegável supressão de instância. Mera reiteração das alegações formuladas perante as instâncias antecedentes. Não verificação de hipótese de concessão da ordem de ofício. Inexistência de decisão manifestamente ilegal e/ou teratológica. Precedentes dessa Suprema Corte. Parecer pela negativa de seguimento ao writ.”

É o relatório. DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
 
“[...] Não merece conhecimento o agravo. 
A decisão agravada não admitiu o recurso especial considerando a incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ. 
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou corretamente o último fundamento. 
Assinala-se que nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/2/2020). 
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nessa linha:
[...]
Ademais, como bem registrado no acórdão regional e na decisão de admissibilidade, "a incidência da causa de aumento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual "é devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo regular ou clandestino (AgRg no REsp n. 1.806.424/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019)" (AgRg no REsp n. 1.443.345/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.)" (AgRg no RHC n. 197.554/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) 
Ante o exposto, não conheço do agravo.”
 
Na hipótese, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou corretamente o último fundamento”. Nesse contexto, a Corte Superior aplicou, “por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ”. 
Assim, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, o Tribunal a quo destacou que “como bem registrado no acórdão regional e na decisão de admissibilidade, ‘a incidência da causa de aumento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual ‘é devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo regular ou clandestino (AgRg no REsp n. 1.806.424/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019)’”. 
Deveras, o artigo 334, § 3º, do Código Penal prescreve, in verbis:

Art. 334. (…) 
§ 3º - A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que a redação legal não exige a clandestinidade para a incidência da causa de aumento. Trata-se, portanto, de majorante de natureza objetiva, cuja aplicação decorre exclusivamente do emprego do transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 
Destarte, descabe aplicar distinção não prevista na lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Nesse sentido, in verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . DESCAMINHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUMENTO DE PENA. TRANSPORTE AÉREO . CLANDESTINIDADE. DESNECESSIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 2. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Tal como consignado nos autos do HC 149.320, Rel. Min. Dias Toffoli, a norma que se extrai do § 3º do art. 334 do Código penal “não distinguiu entre transporte clandestino ou regular para fins da incidência da causa especial de aumento de pena nele prevista, não havendo, portanto, em se falar em ilegalidade ou teratologia no entendimento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que onde o legislador não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir. Nesse sentido, anote-se as recentes decisões: HC nº 147.725/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/5/18, e RHC nº 153.940/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/5/18”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.207-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2022)

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. CARTA ROGATÓRIA – EXPEDIÇÃO – PRONUNCIAMENTO – RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA. A expedição de carta rogatória submete-se à prévia demonstração da imprescindibilidade da diligência – artigo 222-A do Código de Processo Penal –, inexistindo ilegalidade em decisão mediante a qual Órgão judicante, ante desnecessidade do ato, reconsidera manifestação anterior no sentido de autorizar a medida, não havendo falar em eficácia preclusiva do pronunciamento. PENA – CAUSA DE AUMENTO – DESCAMINHO – TRANSPORTE AÉREO – DISCIPLINA. O artigo 334, § 3º, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.008/2014 –, ao versar o aumento da sanção nos casos de descaminho praticado em transporte aéreo, não distingue os casos de voos clandestinos ou regulares. (HC 169.846, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/11/2019)

Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 149.320, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe e 07/06/2018; RHC 153.940, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/05/2018.
Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:

“[...] A decisão que reconheceu a causa de aumento do delito do art. 334, §3º do CP, não destoa de precedentes adotados por essa Corte em casos semelhantes. Veja-se:
[...]
Com efeito, a causa de aumento tratada no artigo art. 334, §3º do Código Penal exige do agente o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ausência de pagamento, no todo ou em parte, de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria; b) via transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 
Os precedentes acima transcritos apenas concretizam o princípio da legalidade estrita, de modo que não havendo especificação do tipo de transporte (regular ou clandestino) pelo legislador, no tipo penal, não cabe ao intérprete fazê-lo. 
Assim, não sendo o caso de decisão manifestamente contrária à jurisprudência dessa Suprema Corte ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”

Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente